Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES: EXCESSO DE LINGUAGEM E NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. AFASTADAS. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para pronunciar o réu decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar qualquer análise de mérito. No caso, o decisum se restringiu à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios da autoria do recorrente pelo crime, bem como a presença das qualificadoras, atendendo ao disposto no art. 413, do CPP.
2. Não há qualquer irregularidade no reconhecimento pessoal do réu quando o ato do reconhecimento foi corroborado por outros meios de prova. Ademais, a formalidade de o acusado ser colocado ao lado de pessoas com fisionomia semelhante não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível.
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A desclassificação para crime de competência diversa, na primeira fase do procedimento dos delitos afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.
6. Segundo doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas em fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório – o que não se verifica na hipótese.
7. Incabível o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva quando necessária para a garantia da ordem pública, já que idônea a fundamentação deduzida pelo Juízo a quo, bem como persistentes os motivos de sua decretação.
8. Recurso conhecido e desprovido.